Tribunal: TJSP
Processo: 1118667-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de rescisão contratual, c.c. indenização, por danos materiais e morais – Prazo para o recolhimento dos honorários periciais, determinado pelo juiz, e não prescrito em lei, que era passível de dilação – Produção da prova pericial autorizada pelo julgador, sem qualquer oposição, por parte da autora – Autora que não alegou, na primeira oportunidade em que lhe coube

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de rescisão contratual, c.c. indenização, por danos materiais e morais – Prazo para o recolhimento dos honorários periciais, determinado pelo juiz, e não prescrito em lei, que era passível de dilação – Produção da prova pericial autorizada pelo julgador, sem qualquer oposição, por parte da autora – Autora que não alegou, na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos, a nulidade de qualquer ato processual – Nulidade relativa que só pode ser alegada pela parte a quem interessa – Impossibilidade de se cogitar de nulidade da sentença – Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, entre os quais o pretenso inadimplemento contratual, por parte da ré, e os danos materiais e morais que aventa ter sofrido – Inexistência de elemento de ordem técnica que respalde as críticas da autora acerca das conclusões do juiz da causa, corroboradas não só pela prova pericial, mas, também, pela prova documental – Sentença confirmada – Recurso improvido.